Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012168-30.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA - CPF: 011.997.101-13 (EMBARGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA - CPF: 065.934.461-06 (ASSISTENTE), PATRICIA DE SOUZA SILVA - CPF: 044.388.755-10 (ASSISTENTE), OLYMPIA EMPERATRIZ DE JESUS PEREZ FARIA - CPF: 714.092.181-47 (ASSISTENTE), AUREA LUCI KIMIGERAGO LEAL - CPF: 062.164.421-80 (ASSISTENTE), MAIK JOSE OVIDIO YAMASHITA - CPF: 035.058.421-41 (ASSISTENTE), KATIA APARECIDA OUTO - CPF: 568.897.041-34 (ASSISTENTE), FLAVIA PERPETUA TOPASSI - CPF: 699.333.401-15 (ASSISTENTE), HELOIZA MOREIRA (ASSISTENTE), VINICIUS ALVES CAMARA (ASSISTENTE), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ (ASSISTENTE), SALVADOR FERREIRA LEAL - CPF: 217.328.926-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA - CPF: 011.997.101-13 (EMBARGANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREMEDITAÇÃO. MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE EFETIVA OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que desproveu o recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, majorando a pena para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §3o, do Código Penal. Alega-se contradição e omissão no acórdão quanto ao não reconhecimento da legítima defesa, à valoração da premeditação, ao reconhecimento do motivo fútil e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão quanto ao não reconhecimento da legítima defesa; (ii) estabelecer se há omissão quanto à fundamentação da premeditação; (iii) verificar se há omissão quanto ao reconhecimento do motivo fútil; (iv) determinar se existe contradição quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Não há contradição no acórdão quanto à legítima defesa, pois o julgado analisou de forma coerente e fundamentada seus requisitos, concluindo pela sua não configuração, uma vez que o embargante não foi surpreendido por agressão injusta e atual, mas deliberadamente aguardou a saída da vítima do supermercado para abordá-la.

3. O acórdão fundamentou adequadamente o reconhecimento da premeditação com base nas provas dos autos, especialmente nos depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, evidenciando que o réu não agiu em explosão emocional súbita, mas deliberadamente aguardou a vítima.

4. O reconhecimento da agravante do motivo fútil foi devidamente fundamentado, considerando a absoluta desproporcionalidade entre a causa da agressão (mera discussão em fila de supermercado) e o resultado produzido (morte da vítima).

5. Não há contradição quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, pois o acórdão fixou o regime inicial semiaberto com base no art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, considerando que a pena final foi superior a 4 anos e não excedeu 8 anos.

6. Mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a efetiva ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não bastando a mera alegação genérica de violação a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos desprovidos.

V. Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado. 2. Não configura legítima defesa a conduta de quem deliberadamente aguarda a vítima e a persegue, iniciando as agressões, ainda que em algum momento a vítima tenha esboçado reação defensiva. 3. A premeditação resta caracterizada quando o agente, podendo se afastar do local, deliberadamente aguarda a vítima para iniciar as agressões. 4. Configura motivo fútil a agressão decorrente de mera discussão em fila de supermercado, dada a desproporcionalidade entre a causa e o resultado produzido.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 619 do CPP; art. 129, §3o do CP; art. 33, §2o, "b" do CP; art. 387, §2o do CPP; art. 23, II do CP; art. 386, VI do CPP; art. 5o, LIV, XL, XLVI da CF; art. 112 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 26/8/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, majorando a pena do embargante para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §3o, do Código Penal
(Acórdão – Id. 325224446).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão. Sustenta que há contradição interna entre o reconhecimento da agressão injusta e atual e a negação da legítima defesa, o que violaria a coerência lógica do acórdão e afrontaria os arts. 23, II, do CP, 386, VI, do CPP, e 5o, LIV, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que o voto condutor reconheceu a premeditação apenas pelos poucos instantes em que o embargante teria esperado a vítima sair do supermercado, sem ter qualquer prova do que teria se desenrolado na parte externa do estabelecimento, negando vigência ao decidido pelo STJ no Tema 1.318, que define que a premeditação não pode ser presumida nem extraída de meros indícios subjetivos.

Aduz que o acórdão reconheceu a agravante de motivo fútil sem que houvesse qualquer prova do que teria se desenrolado na parte externa do supermercado e que teria levado de fato à troca de agressões, descartando a animosidade demonstrada entre as partes.

Por fim, alega que o acórdão, ao estabelecer o regime inicial semiaberto, negou vigência ao art. 112 da LEP, art. 387, §2o do CPP, e art. 5o, XL, XLVI, da CF, pois aplicou o percentual de 25% para a progressão de regime, previsto na Lei no 13.964/2019, cuja vigência iniciou-se apenas em 24/01/2020, quando o crime ocorreu em 27/10/2019.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, com o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da premeditação e do motivo fútil, mantendo a pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento da detração e a aplicação da redação anterior do art. 112 da LEP, com progressão ao regime aberto (Id. 326543859).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos e, caso conhecidos, pelo seu desprovimento, argumentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração (Id. 327592384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, majorando a pena do embargante para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §3o, do Código Penal
.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Trata-se, portanto, de recurso de natureza integrativa, que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo que o julgador esclareça pontos obscuros, ambíguos ou contraditórios, ou supra omissões verificadas no julgado.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Contudo, após detida análise das razões recursais, verifico que, em verdade, o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Passo à análise pontual das alegações do embargante:

Da alegada contradição quanto à legítima defesa

O embargante sustenta que há contradição interna entre o reconhecimento da agressão recíproca e a negação da legítima defesa. Tal alegação, contudo, não procede.

O acórdão embargado foi claro ao analisar os requisitos da legítima defesa, concluindo pela sua não configuração. Conforme consignado no voto condutor, a dinâmica dos fatos revelou que o recorrente não foi surpreendido por agressão injusta e atual da vítima, mas, ao contrário, foi ele quem deliberadamente aguardou a saída do ofendido do supermercado, deslocando-se em motocicleta para segui-lo e, em momento oportuno, abordá-lo novamente.

O acórdão expressamente consignou que
"ainda que se considere que a vítima, em dado momento, tenha se munido de uma pedra, tal reação deve ser compreendida como resposta ao quadro de intimidação instaurado pelo próprio réu, que, jovem e fisicamente mais forte, o perseguia em via pública. Nesse contexto, não há como reconhecer agressão injusta inicial da vítima, mas sim conduta defensiva instintiva diante da postura ameaçadora do apelante."
.

Ademais, o julgado destacou que
"outro requisito da legítima defesa que não se verifica é o uso moderado dos meios necessários. O acusado, ao invés de apenas afastar o idoso ou de se retirar o que lhe era plenamente possível, já que estava em motocicleta e optou por agredi-lo de forma contundente, tomando-lhe a pedra e empurrando-o contra o meio-fio."
.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão, que analisou de forma coerente e fundamentada os requisitos da legítima defesa, concluindo pela sua não configuração no caso concreto. O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir a valoração das provas e a conclusão do julgado, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto à premeditação

O embargante alega que o acórdão reconheceu a premeditação apenas pelos poucos instantes em que teria esperado a vítima sair do supermercado, sem ter qualquer prova do que teria se desenrolado na parte externa do estabelecimento.

Tal alegação também não procede. O acórdão fundamentou adequadamente o reconhecimento da premeditação, com base nas provas dos autos, especialmente nos depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos.

Conforme consignado no voto condutor,
"restou evidenciado que o réu não agiu em explosão emocional súbita, mas deliberadamente aguardou a vítima, acompanhando-a do lado de fora do supermercado, de motocicleta, até o momento em que desceu do veículo para iniciar as agressões. Tal comportamento revela maior reprovabilidade, pois demonstra premeditação e decisão consciente de manter o conflito, quando poderia simplesmente se afastar."
.

O acórdão destacou, ainda, o depoimento da testemunha Patrícia de Souza Silva, que afirmou que o recorrente, após sair do estabelecimento comercial, ficou aguardando a saída da vítima, mesmo estando em uma motocicleta e podendo facilmente ter deixado o local.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tendo o acórdão analisado de forma fundamentada a questão da premeditação, com base nas provas dos autos.

Da alegada omissão quanto ao motivo fútil

O embargante sustenta que o acórdão reconheceu a agravante de motivo fútil sem que houvesse qualquer prova do que teria se desenrolado na parte externa do supermercado.

Tal alegação também não procede. O acórdão fundamentou adequadamente o reconhecimento da agravante do motivo fútil, considerando a
"absoluta desproporcionalidade da causa da agressão, mera discussão em fila de supermercado."
.

O motivo fútil, como bem destacado no acórdão, caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a causa da conduta e o resultado produzido. No caso, a discussão em fila de supermercado, considerada de somenos importância, foi o estopim para a agressão que resultou na morte da vítima, configurando, assim, a futilidade do motivo.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tendo o acórdão analisado de forma fundamentada a questão do motivo fútil.

Da alegada contradição quanto ao regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, o embargante alega que o acórdão, ao estabelecer o regime inicial semiaberto, negou vigência ao art. 112 da LEP, art. 387, §2o do CPP, e art. 5o, XL, XLVI, da CF, pois aplicou o percentual de 25% para a progressão de regime, previsto na Lei no 13.964/2019, cuja vigência iniciou-se apenas em 24/01/2020, quando o crime ocorreu em 27/10/2019.

Tal alegação também não procede. O acórdão não aplicou o percentual de 25% para a progressão de regime, mas sim fixou o regime inicial semiaberto com base no art. 33, §2o, alínea
"b"
, do Código Penal, considerando que a pena final foi superior a 4 anos e não excedeu 8 anos.

Quanto à detração, o acórdão expressamente consignou que
"embora Leonardo tenha permanecido preso preventivamente por aproximadamente 01 (um) ano e 01(um) mês (Ids. 311493986 e 311494131), não é possível proceder à detração penal, nos termos do artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal, pois, o tempo de prisão não é suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena."
.

Não há, portanto, contradição a ser sanada, tendo o acórdão aplicado corretamente as normas relativas ao regime inicial de cumprimento de pena e à detração.

O embargante opôs os presentes embargos também com finalidade de prequestionamento, visando à interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contudo, mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a efetiva ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não bastando a mera alegação genérica de violação a dispositivos legais ou constitucionais.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 5. O embargante não se conforma com a conclusão alcançada, buscando rediscutir, com intuito infringente, questões já devidamente enfrentadas e decididas, o que não se coaduna com a medida integrativa. 6. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido da impossibilidade de oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando não evidenciados vícios no julgado. [...]"
(EDcl no REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso em apreço, como já demonstrado, não há omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes.

Assim, não há como acolher os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, pois ausentes os requisitos legais para sua admissibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os embargos de declaração opostos por
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026